Tribunal: STF
Processo: RE 100578
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
VANTAGENS CONFERIDAS A INATIVOS DA POLICIA MILITAR. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. VEDAÇÃO DO ART-325, INC-IV, LETRA D, DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. ALCANCE DO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA (ART-328, INC-X, DO REGIMENTO INTERNO). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.